Tribunal: TJDFT
Processo: 0716816-17.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor. Ação indenizatória. Fraude bancária. Culpa concorrente. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelações Cíveis contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de contrato de mútuo financeiro, consignado diretamente da remuneração do consumidor/correntista e, consequentemente, o valor da dívida cobrada, além de condenar as instituições financeiras apelantes a restituir o valor já adimplido, assim como a reparar a parte autora em dano moral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a parte autora contribuiu para a fraude bancária; (ii) avaliar a responsabilidade das instituições financeiras pela falta de mecanismos eficazes de segurança para prevenir as operações fraudulentas; ocorrência ou não dano moral.
III. Razões de decidir
3. Inviável, na espécie, afastar a responsabilidade total das instituições bancárias, devendo ser reconhecida a culpa concorrente na provocação dos danos experimentados pelo consumidor, uma vez que falharam na prestação de seus serviços ao autorizar transações que destoavam do padrão de consumo, permitindo também o acesso de terceiros a informações sigilosas do correntista.
4. Resta também configurada parcela de desídia atribuível a parte autora, que, por sua vez, deixou de seguir cautelas igualmente esperadas de quem usufrui de serviços bancários.
5. Quanto ao pedido de reparação por danos morais, considerando a parcela de culpa por parte do autor/apelado, compreende-se que a hipótese não enseja violação a direitos da personalidade, capaz de fundamentar a pretensão de reparação por dano moral.
IV. Dispositivo
6. Recurso do BRB provido e recurso do SANTANDER parcialmente provido.